Tribunal: TJSP
Processo: 1004838-37.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
*Contrato – Prestação de serviço – Nenhuma prova foi apresentada pelos réus no sentido de que os autores tenham falhado na sua prestação contratual – Ação procedente – Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089623
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004838-37.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante INCOMEPE
INDÚSTRIA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA., é apelado FUNDAÇÃO DE
ROTARIANOS DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004838-37.2019.8.26.0152 -Voto no
2
VOTO No: 36215
APEL.No: 1004838-37.2019.8.26.0152
COMARCA: COTIA
APTE. : INCOMEPE INDÚSTRIA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
APDO. : FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO PAULO
*Contrato Prestação de serviço Nenhuma prova foi apresentada
pelos réus no sentido de que os autores tenham falhado na sua
prestação contratual Ação procedente Recurso não provido.*
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
que julgou procedente o pedido para condenar a ré a pagar à autora a quantia
de R$ 56.456,65, com correção monetária a contar do ajuizamento e juros de
mora contadas da citação.
Condenou a ré ao pagamento de custas e honorários
advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
Há embargos de declaração rejeitados (fls.85).
Apela a requerido. Pugna pela reforma da sentença. Aduz
em apertada síntese, ausência de documento indispensável à propositura da
demanda, não há que se falar em prosseguimento da ação por falta de
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. O
contrato firmado entre as partes mantém vinculação com o número de alunos
matriculados no curso ofertado pela apelada, de rigor a juntada da relação
destes para corroborar os valores ora cobrados. Entretanto, nada foi juntado,
ainda que salientado em contestação e em especificação de provas. Sustenta
que impugna a planilha anexada, pois conforme termo de convênios e demais
aditivos, nada consta acerca de eventual índice de correção monetária a ser
aplicada, portanto, não deverá prevalecer a quantia lançada, pois o índice
utilizado não possui amparo contratual O único documento que menciona o
citado índice é a Confissão de Dívida de fls. 32, portanto, único valor que
deverá ser corrigido mediante IGP-M (FGV). Quanto aos demais, mera análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004838-37.2019.8.26.0152 -Voto no
3
documental revela que o termo de convênio e aditivos nada menciona sobre a
temática. Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo, preparado e com contrarrazões.
É o relatório.
A inaugural preencheu os requisitos dos artigos 319 e 320
do CPC., que se narrou com coerência os fatos, a causa de pedir bem assim o
pedido.
O juiz só precisa dos fatos, pois o direito ele conhece,
assim se a petição expor o pedido e a causa de pedir, estarão presentes os
requisitos legais da inicial.
Ademais, o artigo 319, do Código de Processo Civil é
expresso e taxativo ao dispor sobre os requisitos essenciais da petição
proemial. Encontrando-se a petição inicial dentro dos padrões mínimos
necessários ao seu exame e existindo uma vinculação lógica entre os fatos
narrados e os pedidos formulados na exordial, não há que se falar em petição
inicial inepta.
Para ingressar com a ação é necessário que o demandante
exponha a pretensão, expondo os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido,
constituindo a causa de pedir, instruindo o processo com os documentos
necessários. (TJSP - Ap. Cív. no 16.440-5 - São Paulo - 4a Câmara de
Direito Público - Rel. Soares Lima - J. 21.05.98 - v.u).
Havendo fatos apresentados, causa de pedir desenvolvida
e pedido, mesmo que a petição não seja um exemplo de como se apresentar
em juízo, que sequer é o caso em tela, há de ser acatada para o
desenvolvimento regular do processo, em face de que os fatos sendo
apresentados ao Juiz, cabe-lhe aplicar o direito sobre os mesmos (STJ -
REsp. no 171.657 - SP - 1a T. - Rel. Min. José Delgado - DJU 21.09.98).
É incontroverso que os serviços educacionais ou foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004838-37.2019.8.26.0152 -Voto no
4
prestados, ou estiveram à sua disposição.
Assim sendo, à ré é inegável o dever de pagar as
mensalidades vencidas.
“O mais notório e ilustrativo dos ônus
processuais é o da prova. Ao demonstrar a ocorrência dos
fatos de seu interesse, a parte está favorecendo o
acolhimento de sua própria pretensão...”(Instituições de
Direito Processual Civil CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO
Vol. II, p. 205).
Como bem asseverou o magistrado:
“A ré alega que se insurge contra a correção monetária
aplicada sobre o montante devido. Entretanto, sem razão. A correção
monetária pelo índice IGP-M não traz vantagem financeira ao ente credor.
Trata-se apenas de corrigir o valor da moeda frente à perda inflacionária.
Deixar de aplicar a correção é que traria vantagem indevida. Neste caso,
vantagem ao devedor.
Procede, por isso, o pedido deduzido nos autos.
Por fim, anoto que o juiz não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um os seus argumentos”. (fls.78).
A r. sentença muito bem apreendeu a controvérsia e ditou
corretamente o direito, devendo, portanto, ser confirmada por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004838-37.2019.8.26.0152 -Voto no
5
MAIA DA ROCHA
Relator